Tribunal: TJMT
Processo: 1002564-98.2020.8.11.0050
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002564-98.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON VIEIRA QUEIROZ - CPF: 866.282.081-68 (APELANTE), ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKELINE DE JESUS ALVES BATISTA - CPF: 046.664.261-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – CRIME FORMAL – PALAVRA DA VÍTIMA – PROMESSAS QUE CAUSARAM TEMOR À OFENDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O crime de ameaça é formal, portanto, prescindível a concretude das promessas de causar mal injusto e grave à vítima, bastando para a caracterização do delito a ameaça ter chegado ao conhecimento da ofendida de forma idônea e séria, causando-lhe temor.

Incabível a absolvição do acusado quando demonstradas, de forma indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra segura e coesa da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edson Vieira Queiroz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação penal n. 1002564-98.2020.8.11.0050, que o condenou pela prática do crime de ameaça, disposto no art. 147,
caput
, do Código Penal, com as disposições da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 3 meses de detenção, em regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição, consubstanciada no artigo 386, incisos II, III, V e VII, do Código de Processo Penal (Id. 151017650).

Em sede de contrarrazões recursais, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 151017656).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 152451679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou
Edson Vieira Queiroz
pela prática do crime de ameaça (artigo 147,
caput
, do Código Penal), perpetrado em desfavor de sua ex-convivente Jackeline de Jesus Alves Batista.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“No dia 31 de julho de 2020, por volta das 20h00min, em Campo Novo do Parecis (MT), EDSON VIEIRA QUEIROZ ameaçou sua ex-convivente Jackeline de Jesus Alves Batista, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.

Apurou-se que EDSON VIEIRA QUEIROZ não aceita o fim do relacionamento e, na referida data, ameaçou Jackeline de Jesus Alves Batista, ao dizer: “Não vou permitir que você tenha outro relacionamento”.

Intimidada com a ameaça, a vítima Jackeline de Jesus Alves Batista ofereceu representação em desfavor de EDSON VIEIRA QUEIROZ. (...)”
– Id. 151017174.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença (Id. 151017195), na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia e condenou o recorrente como incurso no art. 147,
caput
, do Código Penal, com as disposições da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 3 meses de detenção, em regime aberto.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual postula a
absolvição
do acusado pela insuficiência de provas à condenação, salientando a negativa por parte do apelante, bem com afirma que as palavras proferidas não foram suficientes para configurar a conduta típica.

Todavia, da detida análise dos elementos de prova carreados ao feito, verifico que a pretensão absolutória não merece amparo.

Primeiramente, importante salientar que a ameaça é um
crime formal
, portanto, fica configurada no momento em que o agente profere a promessa de fazer mal injusto e grave, pouco importando a intenção de concretizá-las, bastando para tanto, a ameaça ter chegado ao conhecimento da vítima de forma idônea e séria, causando-lhe temor.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIME DE AMEAÇA – ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A ameaça é um crime formal que se concretiza no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça de um mal injusto e grave. O depoimento coerente da vítima, corroborado por informantes, possui especial valor nesse tipo de crime, ensejando a manutenção da sentença condenatória.”
(TJMT, Ap 12145/2013, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 2.7.2013, publicado no DJe 10.7.2013).

In casu
, a materialidade do delito ficou comprovada por meio do boletim de ocorrência, do pedido de providências protetivas, termo de representação criminal e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Em relação à autoria delitiva, apesar da negativa por parte do acusado, ficou demonstrada mediante o conjunto fático-probatório dos autos, especialmente pelas palavras seguras e coesas da ofendida em ambas as fases processuais.

O apelante usou o direito de permanecer em silêncio na Delegacia (Id. 151017168, p. 7), e em sede judicial negou a prática delitiva, aduzindo que “nunca fiz isso aí”. Disse que a vítima que quis se separar e saiu da residência deles; narrou que as vezes ia atrás dela para conversar, mas que nunca agrediu ela; aduziu que uma vez a seguiu e a viu com outro “cara”, que ela está com “outro cara”, mas que nunca ameaçou ela; afirmando que tudo que ela falou em Juízo é mentira.

Em contrapartida, a ofendida, em ambas as fases processuais, asseverou que no dia dos fatos o recorrente proferiu-lhe ameaça por não aceitar o término do relacionamento amoroso.

Oportuno trazer as declarações prestadas pela vítima em sede inquisitiva,
in verbis
:

“(...)
QUE pelo período de aproximadamente dez anos, conviveu com a pessoa de Edson Vieira Queiroz, sendo certo que nesse período tiveram um filho chamado Rodrigo Alves Queiroz, que atualmente está com oito anos de idade, QUE, aproximadamente há três meses e meio, a depoente decidiu romper com o relacionamento, uma vez que c suspeito quando ingere bebida alcoólica, ele fica muito agressivo; QUE, a depoente também descobriu que a suspeito estava com caso extraconjugal;
QUE, o suspeito não aceita a separação e ameaça
vítima se caso a mesma der início a outro relacionamento amoroso.
QUE, considerando o fato que a casa onde moravam fica nos fundos da casa de sua genitora, o suspeito sempre vai lá e diz que quer conversar com a depoente, mas a mesma tome por sua integridade física. QUE, neste ato manifesta seu desejo de representar criminalmente em desfavor do suspeito pelo delito de ameaça, assim como também, requer que seja deferida as medidas protetivas em desfavor de EDSON VIEIRA QUEIROZ
”
– Id. 151017167, p. 4, grifei.

Em Juízo, a vítima ratificou suas declarações, esclarecendo que permaneceu casada com o réu por aproximadamente 10 anos e ele não aceitou o término do relacionamento, passando a persegui-la em vários locais, como a residência de sua genitora e de suas amigas, insistindo em retomar o casamento, mas ela não aceitava. Asseverou que o réu a ameaçou dizendo que “se eu ver você com alguém você vai ver o que vai te acontecer”, embora não falava o que iria fazer.

Destaca-se que foi questionado especificadamente à ofendida se ficou com medo do que o apelante lhe disse e asseverou perante a autoridade judicial que ficou com medo pela forma como o acusado falou, pois até a feição dele mudou; disse que as vezes chegava na residência de sua genitora e ele já estava no local, insistindo para conversar, mesmo ela não querendo mais.

Impende consignar que ainda que houvesse briga/discussão pretérita entre as partes, até mesmo processo judicial em decorrência do término do relacionamento, tais fatores não têm o condão de descaracterizar o crime em comento, caso assim o fosse, o acusado estaria livre para proferir ameaças contra a vítima, sem se responsabilizar por sua conduta.

Sobre o dia dos fatos em apreço, deve-se analisar dois pontos: se o réu proferiu ameaça de causar mal injusto e grave à vítima e se ela se sentiu amedrontada. E, conforme acima exposto, de fato o acusado ameaçou causar mal à ofendida caso ela se relacionasse com outra pessoa. Outrossim, conquanto não tenha externado o que faria contra a vítima, a forma e o contexto em que proferiu tais dizeres, foi o bastante para causar-lhe temor.

Aliás, saliente-se que foi em decorrência do medo e temor que sentiu é que a vítima procurou a Polícia para noticiar o fato criminoso, representar o apelante criminalmente e requerer medidas protetivas; caso contrário, se não estivesse intimidada ou psiquicamente abalada, não teria se dirigido à Delegacia de Polícia e nem requerido providências protetivas, ou mesmo teria manifestado desejo de retratação, o que não ocorreu.

Importante salientar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei Maria da Penha, e que a consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

É entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que os depoimentos prestados pelas vítimas dos crimes de violência doméstica possuem especial valor probante (STF, ARE 694813 AgR/RS e STJ, RHC 34035/AL).

Sobre o tema, trago julgado da Corte Superior:
“(...) Na linha da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a palavra da vítima, mormente em crimes ocorridos no ambiente doméstico, assume valor probatório de maior robustez, apto a lastrear a persecução penal (precedentes do STJ e do STF). (...)”
(STJ – RHC 55.832/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7.4.2015, DJe 29.4.2015).

Sendo assim, comprovada a materialidade e a autoria delitivas, a condenação deve ser mantida, pois inexiste qualquer circunstância que exclua o crime.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023